Tribunal: STF
Processo: RE 1491183
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 415):



    “PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE BENEFÍCIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. CONTRATO FIRMADO COM A FUNCEF. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CEF. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. 



    1. Apelações de sentença que julgou procedente o pedido, para condenar a FUNCEF a confeccionar o cálculo do custo de adequação dos parâmetros biométricos do REG/REPLAN SALDADO da AT-83 agravada de 02 (dois) anos até a AT-83 plena, assim como da evolução desta para a AT - 2000. Condenação da CEF a pagar, tão somente, a título de perdas e danos, o prejuízo individualmente sofrido pelos autores em decorrência da não adequação, por parte da CEF, dos parâmetros biométricos corretos e em tempo oportuno (AT-83 agravada em 2 anos até a AT-2000). Para liquidação do valor desse prejuízo deve ser primeiro elaborado o cálculo atuarial do prejuízo sofrido pela universalidade das reservas matemáticas do plano REG/REPLAN SALDADO pelo não custeio, em tempo próprio, da revisão das premissas biométricas pela patrocinadora conforme parágrafo antecedente (não adequação, por parte da CEF, dos parâmetros biométricos corretos e em tempo oportuno, AT-83 agravada em 2 anos até a AT-2000). Juros de mora, à taxa de 6% ao ano, com capitalização mensal e atualização monetária pelo INPC, além de multa de 1%. Essa multa deve ser aplicada sobre o total do débito já acrescido dos valores de atualização e juros desde 2006. Determinado que, com base no valor encontrado (valor do prejuízo causado às reservas matemáticas do Plano REG/REPLAM SAUDADO) deve a FUNCEF calcular o prejuízo individual de cada autor usando o mesmo método de cálculo utilizado para calcular o direito acumulado pelo participante no plano de benefícios originário, para fins de portabilidade, vale dizer, para quantificar o valor a ser portado, observado, no que couber, o que dispõe o parágrafo único do art. 15 da Lei Complementar 109/2001. Esse valor individualizado será o valor da indenização a ser paga pela CEF a cada autor, a título de perdas e danos. Condenação dos promovidos no pagamento de honorários, fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/2015. 



    2. A FUNCEF aponta, preliminarmente, a ilegitimidade ativa dos autores diante da impossibilidade de fracionamento do direito (impossibilidade de divisibilidade de pedido que abarca a coletividade de participantes e assistidos), e que não se mostra sequer razoável que a Fundação recorrente seja condenada ao pagamento de verba sucumbencial se restou claro que não teve qualquer participação, gerência e/ou responsabilidade pelos fatos narrados e refutados ao longo da demanda (todos os atos praticados sempre observaram a mais estrita legalidade e os Regulamentos dos Planos Previdenciários, o que não foi rechaçado nem pelos autores, nem mesmo na decisão singular), além da imperiosa concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Ademais, aduz que há falta de interesse de agir, diante da Transação e da renúncia havida (adesão da apelada ao saldamento do REG/REPLAN e ao novo plano de benefícios), além de ocorrência de flagrante prescrição do fundo de direito/ decadência. Discorre sobre: a necessidade normativa de alterações de tábuas biométricas: norma cogente; inadmissibilidade da pretensão de alteração unilateral das tábuas demográficas; desvinculação de premissas atuariais com o cálculo do benefício (REG/REPLAN), apontando precedentes favoráveis à sua tese. Pugna seja julgado totalmente improcedente o pedido, invertendo os ônus sucumbenciais e, alternativamente, que, em relação ao capítulo da sentença que fixou a verba honorária haja reforma em seu favor (exclusão/concessão dos benefícios da gratuidade). 



    3. A CEF, por seu turno, em suas razões, argumenta, em síntese, que: a) houve julgamento extra petita (os autores formularam expressamente pedidos que nem de longe se coadunam com o que fora deferido na sentença, pois transmutaram a obrigação de fazer em obrigação de pagar, sendo que, tranquilamente, as reservas matemáticas poderiam ser calculadas pela FUNCEF e repassadas para a CAIXA, como ocorre; b) ocorreu a prescrição da pretensão dos (e-STJ Fl.3260) Documento recebido eletronicamente da origem promoventes (reparação de danos - prazo de 03 anos); c) por ostentar renda elevadíssima e deter alta capacidade financeira, deve ser negada a gratuidade de justiça da parte autora; d) há inépcia (cumulação indevida de ações), falta de interesse de agir. Discorre sobre a correta aplicação da tábua biométrica (a substituição da tábua não impactou negativamente no plano, dado o baixo custo de adoção da nova tábua, que, em certa medida, foi minimizada pela redução do exigível de riscos/a escolha da tábua de vida utilizada nas avaliações atuariais é de responsabilidade da entidade fechada de previdência complementar, não da patrocinadora). Defende que há responsabilidade pelas contribuições à FUNCEF - paridade - vedação legal e constitucional de aportes exclusivamente pela patrocinadora, além de tratar sobre o equacionamento - natureza e origem - complementação da reserva matemática - proporção da tábua de sobrevivência. Pontua que não se trata de poder de escolha da CAIXA ou da FUNCEF pela Tábua X ou Z, mas sim de estudos atuariais de acordo com a "população" estudada e a aderência naquele momento. Ressalta para a ausência de culpa da CAIXA, exonerando-a, por via de consequência, de qualquer obrigação de indenizar a parte autora por pretensos danos morais. 



    4. O cerne da presente demanda cinge-se ao cabimento e determinação para que "a FUNCEF elabore o cálculo atuarial com vistas a definir o valor do aporte respectivo e necessário à atualização da tábua de expectativa de vida, da AT 83 agravada de dois anos para a AT-2000, e que a CAIXA efetue o aporte respectivo, passando a FUNCEF a realizar o pagamento dos benefícios mensais dos autores no importe do montante recalculado do Benefício Saldado, deixando, definitivamente, de efetuar retenções nos benefícios mensais a que fazem jus os promoventes, a título de equacionamentos, para custeio do déficit decorrente da atualização da Tábua biométrica da AT 83 agravada de 2 anos até a AT 2000, bem assim restituindo os valores indevidamente retidos a título de equacionamentos decorrente do custeio da atualização da Tábua Biométrica da AT 83 agravada de 2 anos até a AT 2000, bem como das diferenças apuradas mês a mês entre o valor do benefício saldado devido, de acordo com a observância do estatuto do plano, e o valor efetivamente pago pela FUNCEF, desde a aposentação até a implantação do benefício recalculado, tudo acrescido de juros e correções na forma da lei", além de "condenação da Caixa na reparação de danos morais no importe de dez vezes o valor da parcela do benefício complementar atinente ao Replan Saldado calculado e atualizado até a data de acordo com o Estatuto do Replan Saldado, sem descontos de qualquer montante a título de equacionamento, para cada promovente. 



    5. O eg. STJ firmou entendimento, em julgamento submetido ao rito dos representativos de controvérsia, no REsp 1.370.191/RJ (STJ, Segunda Seção, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 01/08/2018), restando erigida a tese de que: I - A patrocinadora não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a revisão de benefício ou o resgate da reserva de poupança, em virtude de sua personalidade jurídica autônoma. II - Não se incluem no âmbito da matéria afetada as causas originadas de eventual ato ilícito, contratual ou extracontratual, praticado pelo patrocinador. 6. In casu , cuida-se de pedidos cumulados, entretanto, que devem ser apreciados por Juízos distintos. O pedido em face da CEF está afeto à competência da Justiça do Trabalho, enquanto que os reflexos previdenciários correspondentes, a cargo da FUNCEF, submetem-se à apreciação da Justiça Comum. 



    7. Assim, reconhecida a incompetência da Justiça Federal para processar e julgar o pedido em relação à pretensão formulada contra a CEF, cabe a extinção do feito, sem apreciação do mérito, ressalvada a possibilidade de posterior ajuizamento de nova ação, perante a Justiça Comum. 



    8. Precedente: TRF5, 2ª T., PJE 0806548-49.2018.4.05.8100, Rel. Des. Federal Leonardo Henrique de Cavalcante Carvalho, Data da assinatura: 02/02/2021. (e-STJ Fl.3261) Documento recebido eletronicamente da origem 



    9. De ofício, reconhecida a incompetência da Justiça Federal para processar e julgar a demanda. 



    10. Apelações prejudicadas.“



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 114 e 202 da Constituição da República. 



     Nas razões recursais pertinentes à demonstração de existência de repercussão geral, sustenta-se que (eDOC 487, pp. 6-8):



    “Pelo ponto de vista social vislumbra-se prejuízo à sociedade em ver a matéria decidida por uma Justiça que não tem competência para tanto, questão francamente repudiada na sociedade democrática, e também contrária aos princípios que informam o Texto Constitucional vigente. 



    No tocante à questão jurídica tem-se a considerar que a decisão não pode prevalecer, eis que significaria brindar a total insegurança jurídica, na medida em que contraria frontalmente precedente firmado em repercussão geral por esta C. Corte Constitucional. 



    Quanto aos impactos econômicos, há milhares de ações sobre previdência complementar em face da ré, com significativo impacto financeiro. ”



    A Vice-Presidência do TRF da 5ª Região admitiu o recurso extraordinário (eDOC 567).



    Os autos foram encaminhados ao órgão julgador para eventual juízo de retratação à luz do Tema 190 da sistemática de repercussão geral (eDOC 668). O acórdão foi mantido (eDOC 685).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    A competência recursal do Supremo Tribunal Federal, fixada nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal, foi objeto de relevante alteração constitucional. A reforma promovida pela Emenda Constitucional 45/2004 incluiu o § 3º no art. 102 do texto, estabelecendo, como requisito de admissibilidade do recurso extraordinário, a demonstração da repercussão geral das questões constitucionais debatidas no caso, in verbis:



    “No recurso extraordinário, o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros.”



    A remissão feita à regulamentação legal permitiu ao Poder Legislativo, por meio da Lei 11.418/2006, alterar o então vigente Código de Processo Civil para disciplinar a preliminar. Nos termos de seu art. 543-A, § 1º, a repercussão geral foi definida como a demonstração de que há em determinado processo questões que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    A definição legal do instituto introduz, no ordenamento positivo nacional, um conceito que, na experiência comparada, tem sido destinado para a definição funcional de precedentes:



    “As decisões podem ser precedentes apenas na medida em que elas são concebidas para se firmarem sobre bases de justificação; porque essas bases de justificação, de acordo com um modelo racional e discursivo de justificação, não podem ficar confinadas a um caso particular. Elas devem ficar disponíveis para aplicação analógica em casos análogos, seja por um simples salto intuitivo de raciocínio analógico ou (de forma mais plausível) por um processo mais reflexivo que universaliza as bases de justificação e as testa em face de fatos similares em casos posteriores.” (MACCORMICK, Neil; SUMMERS, Robert S. Interpreting precedents: a comparative study. London: Dartmouth, 1997, p. 543, tradução livre).



    Com a mesma compreensão, Luiz Guilherme Marinoni, em pioneira obra sobre o tema, sustentou que a decisão desta Corte nos casos de repercussão geral espraia-se para além do caso concreto, constituindo a sua ratio decidendi, motivo de vinculação tanto para o próprio Supremo Tribunal Federal (vinculação horizontal) como, potencialmente, para os demais órgãos jurisdicionais (vinculação vertical) (MARINONI, Luiz Guilherme. Repercussão geral no recurso extraordinário. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 79).



    As alterações processuais promovidas pelo novo Código de Processo Civil mantiveram os contornos da repercussão geral já delineados pela Lei 11.418/2006. O novo diploma legal, no entanto, ao explicitar a compreensão da definição de precedentes, fixou balizas relevantes para examinar os argumentos que permitam ultrapassar os interesses subjetivos da causa.



    O art. 927 do Código de Processo Civil dispõe que serão observados os enunciados de súmulas vinculantes, as decisões desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, os acórdãos em julgamento de recursos extraordinários repetitivos e os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal.



    Poder-se-ia aduzir, em interpretação literal, que a observância obrigatória das decisões desta Corte não se estende aos recursos extraordinários que fogem do regime do art. 1.036 do CPC. No entanto, a interpretação sistemática do Código exige que se leve em conta que, caso tenha a repercussão geral reconhecida, o efeito consequente é a suspensão de todos os processos pendentes e em trâmite em todo o território nacional (art. 1.035, § 5º, do diploma processual). Ademais, a contrariedade com súmula ou jurisprudência dominante implica presunção de repercussão geral (art. 1.035, § 3º, do CPC). Se a repercussão geral visa uniformizar a compreensão do direito, obrigação que atinge a todo o Poder Judiciário (art. 926 do CPC), então a estabilização, a integridade e a coerência, que têm na repercussão geral presumida importante garantia de uniformidade, devem, necessariamente, também atingir as decisões proferidas nos demais recursos extraordinários.



    Por isso, é possível afirmar que, na missão institucional definida pelo constituinte e pelo legislador ao Supremo Tribunal Federal, compete-lhe, no âmbito de sua competência recursal, promover a unidade do Direito brasileiro tanto de maneira retrospectiva quanto prospectivamente (MARINONI, Luiz Guilherme. Repercussão geral no recurso extraordinário. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 79).



    Tal unidade impõe, como o exige o Código, a juízes e tribunais o dever de observar as decisões do Supremo Tribunal Federal. Isso porque positivou o Código de Processo Civil verdadeiro sistema obrigatório de precedentes que naturalmente decorreria da hierarquização do Judiciário e da função da Corte Suprema. Observe-se, no entanto, que essa obrigatoriedade não se traduz por vinculação obrigatória. Juízes e tribunais, ainda que decidam com base na jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores, têm o dever de motivação, conforme exige o disposto no art. 489, § 1º, do CPC. 



    Dessa forma, devem demonstrar por que o precedente invocado é aplicável ao caso concreto, ou, inversamente, por que se deve realizar uma distinção ou superação do precedente neste mesmo caso concreto. Noutras palavras, o sistema de precedentes explicitado pelo Código de Processo Civil apenas impôs relevante ônus argumentativo a juízes e tribunais quando julgam os casos que assomam a seus órgãos.



    Esse ônus argumentativo impõe a este Supremo Tribunal Federal um dever de cautela a fim de permitir efetivo diálogo exigido pelo sistema de precedentes. Esse diálogo está na base do sistema de precedentes e é, precisamente, o que permite uniformizar a jurisprudência nacional. Não se pode confundir a mera decisão em sede recursal com o conceito uniformizador do precedente. 



    Há, por isso, um elemento crítico na decisão que se torna precedente. Como afirmou Geoffrey Marshall, a perspectiva crítica sobre um precedente sugere que o que o torna vinculante é a regra exigida de uma adequada avaliação do direito e dos fatos (MARSHALL, Georffrey. What is binding in a precedent. In: MACCORMICK, Neil; SUMMERS, Robert S. Interpreting precedents: a comparative study . London: Dartmouth, 1997, p. 503-504, tradução livre).



    É precisamente essa a função cumprida pelo instituto da repercussão geral, isto é, viabilizar o adequado juízo sobre os fatos examinados no caso concreto e a interpretação do direito dada pelas instâncias inferiores, de forma a permitir replicar, por analogia, aos casos que lhe forem análogos, a solução jurídica acolhida pelo Supremo Tribunal Federal.



    Frise-se que, ante a inércia do Poder Judiciário, a viabilização do juízo crítico em sede de repercussão geral é promovida pelas partes. Trata-se, com efeito, de etapa do recurso que impõe às partes o dever de fundamentação específica. Na linha de diversos precedentes desta Corte a ausência dessa arguição (AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 6.9.2007) ou sua inadequada fundamentação (ARE 858.726-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.03.2015; RE 762.114-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.08.2015) inviabiliza o conhecimento do recurso interposto perante o Supremo Tribunal Federal.



    No que tange ao conteúdo de tal demonstração, deve-se reconhecer no sistema de precedentes positivado pelo Código indeclinável diretriz interpretativa, a partir da teleologia do instituto. Tal perspectiva funcionalista permite reconhecer, de antemão, que dificilmente supre a exigência de fundamentação a mera asserção sobre erro no exame das premissas fáticas ou a aplicação indevida de norma jurídica nitidamente redigida.



    Tampouco devem ser admitidas como razões suficientes para o exame da repercussão geral normas que possam ser depreendidas analogamente de casos análogos já julgados pelo Tribunal, sem que em face deles seja feita a devida distinção ou superação, a permitir que o Tribunal possa examinar a conveniência de realização de audiências públicas ou de autorizar a participação de terceiros para rediscutir a tese (art. 927, § 2º, do CPC). Encontraria dificuldades, outrossim, a repercussão suscitada a partir de lei local sem que se demonstre sua transcendência, especialmente a todo o território nacional.



    Em vista dos parâmetros fixados pelo art. 1.035, § 1º, do Código de Processo Civil, é possível assentar, ainda, que dificilmente ostentaria repercussão geral a questão econômica que não apresente dados suficientes para estimar a relação de causalidade entre a decisão requerida e o impacto econômico ou financeiro potencialmente causado. Afigura-se improvável, também, o conhecimento de questão social que sequer apresente titularidade difusa ou coletiva. No que tange à questão político-institucional, tem poucas chances de atender ao ônus de fundamentação a arguição de repercussão geral que deixe de demonstrar pertinência relativamente aos órgãos que integram a alta organização do Estado ou das pessoas jurídicas de direito público que compõem a Federação. 



    Finalmente, dificilmente daria margem ao exame da repercussão geral a questão jurídica arguida que não faça o cotejamento entre a decisão recorrida e a interpretação dada por outros órgãos jurisdicionais ou que não saliente possíveis consequências advindas da adoção pelo Supremo Tribunal Federal do entendimento postulado em sede recursal nos demais órgãos integrantes do Poder Judiciário. Alternativamente, também dificilmente atenderia ao ônus de fundamentação jurídica a arguição que não condiga com uma insuficiente proteção normativa ou interpretativa de um direito fundamental.



    Registre-se, por fim, que o dever de fundamentação vinculada é ônus que incumbe às partes e somente a elas. Pode o Supremo admitir recurso extraordinário entendendo relevante e transcendente a questão debatida por fundamento constitucional diverso daquele alvitrado pelo recorrente (MARINONI, Luiz Guilherme. Repercussão geral no recurso extraordinário. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 42). Essa faculdade, em verdade um poder-dever pelo qual a Corte cumpre sua função constitucional, depende, no entanto, para que seja adequadamente exercida, que as partes demonstrem minudentemente as razões pelas quais o Supremo Tribunal Federal deve criar um precedente daquele determinado caso concreto.



    Não cabe, aqui, invocar o dever de colaboração para exigir da Corte a explicitação das razões pelas quais as partes em casos concretos deixaram de cumprir o ônus da fundamentação da repercussão geral. Em casos tais, o que se estaria a postular era que o próprio Relator suprisse o vício processual. Em decorrência do sistema de precedentes, recém-positivado pelo Código de Processo Civil, é necessário que o Supremo Tribunal Federal, no desempenho de sua competência recursal, aja com prudência, a fim de estabilizar, de forma íntegra e coerente, a jurisprudência constitucional.



    Por não ter se desvencilhado do ônus de fundamentar necessária e suficientemente a repercussão geral da matéria em debate, com fulcro no art. 102, § 3º, da Constituição Federal e no art. 932, III, do CPC, deixo de conhecer do recurso extraordinário.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente